Tribunal: STF
Processo: RE 1434332
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 21, p. 2): 



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CíVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE COMO REGRA GERAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE EXIGIR DE CADA UM DOS DEVEDORES A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DA PRESTAÇÃO. 



    DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). 



    NÃO SE VERIFICA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENVOLVENDO A UNIÃO FEDERAL, EM VIRTUDE DE O MEDICAMENTO OBJETO DA LIDE, RITUXIMABE, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E ESTAR INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS, DE SORTE QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCENDETE O PEDIDO. 



    VERBA HONORÁRIA FIXADA À PROCURADORA DO AUTOR MAJORADA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÕES DESPROVIDAS”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 23, 196 e 198, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, que (eDOC 23, p. 5-14):



    “Em conformidade com a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 1554/2013, complementada pela Portaria nº 02/2017, do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual de Saúde. 



    Logo, estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e possibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do sistema de saúde vigente, na medida em que desconsidera as diretrizes de égide constitucional que devem ser adotadas para o efetivo cumprimento do art. 196 da Constituição Federal.



     (...)



    Além disso, o respeito à divisão de atribuições de encargos autorizada pela Constituição Federal. Ou seja, os princípios que orientam o Sistema Único de Saúde não admitem interpretação contrária à Constituição Federal, à revelia da repartição de competências e das prioridades eleitas pelo Poder Público para a implementação das ações sanitárias. 



    Nesse exato sentido é o Tema 793 do STF, ao afirmar que, não obstante a responsabilidade comum dos entes da federação na execução das demandas prestacionais de saúde, a par dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das políticas públicas sanitárias, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação com respeito às regras de repartição de competências autorizadas pela Constituição Federal. 



    (...)



    À vista disso, considerando-se que o objeto da demanda consiste em tratamento oncológico, cujo financiamento compete à União, mister que o ente público federal seja incluído no polo passivo da lide, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais que disciplinam o direito à saúde, e, ainda, ao precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 793”. 



    Registro que o acórdão de apelação foi mantido em juízo de retratação, cuja ementa está assim redigida (eDOC 29, p. 2):



    “DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. REGISTRADO NA ANVISA E CONSTANTE DO RENAME.



    MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.



    MANTIVERAM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES”. 



    Destaco os seguintes fragmentos do voto condutor de referido aresto (eDOC 29, p. 6-7):



     “A 1ª Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Câmara para analisar a temática à luz da orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando da análise do Tema 793, quando firmada a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    (....)



    Afora isso, cabe ainda referir que, em face do acima exposto restou demonstrado que não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União Federal, em virtude de o medicamento objeto da lei, rituximabe, possuir registro na ANVISA e estar incorporado nas políticas públicas do SUS, de sorte que deve ser mantida a sentença proferida pela eminente Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha, Dra. Lúcia Rchden Lobato (fls. 229/239), cuja parte do dispositivo transcrevo:



    (....)



    Por tais razões, em juízo de retratação, é de ser mantido o desprovimento das apelações”.



    Após, o apelo extremo foi ratificado pelo Estado do Rio Grande do Sul, ora Recorrente (eDOC 32). 



    É o relatório. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, embora no caso concreto se trate de medicamento “padronizado”, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na ANVISA, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Nesse mesmo sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para sobrestar o processo perante a autoridade reclamada. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234, o qual versa sobre a legitimidade passiva da União para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa. 2. Tratando-se, na origem, de demanda relativa a fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, deve-se aguardar o sobrestamento do processo até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes” (Rcl. 49.289-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.03.2023). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente